Tribunal: TCU
Processo: 002.501/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar as obras de construção da unidade de atendimento especializada em saúde denominada Hospital da Mulher de João Pessoa/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade com enfoque na obra de construção do Hospital da Mulher de João Pessoa-PB, custeada parcialmente com recursos da União repassados pelo Ministério da Saúde, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela empresa Comtérmica - Comercial Térmica Ltda. (peça 85) contra o Acórdão 254/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Comtérmica Comercial Térmica Ltda, por meio do (s) respectivo (s) advogado (s); 9.2.2 Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - Suplan; 9.2.3 Caixa Econômica Federal; 9.2.4 Ministério da Saúde.